Tribunal: STF
Processo: RE 73173
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-14
Data de publicação: 1973-11-14

Ementa:
EMENTA : - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACORDÃO QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO
DE TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO, ARRECADADA ILEGALMENTE SOBRE IMPORTAÇÃO
DE MERCADORIA ISENTA.
ALEGADO DISSÍDIO COM A SÚMULA 546 E COM JULGADOS
QUE EXCLUEM A REPETIÇÃO DE TRIBUTOS INDIRETOS SEM A PROVA DA
REPERCUSSÃO, RESTITUIÇÃO ADMITIDA POR SER TABELADA A MERCADORIA.
DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.